Tribunal: TJES
Processo: 5003840-28.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003840-28.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAQUEL SILVA DOS SANTOS
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5003840-28.2020.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido:
RAQUEL SILVA DOS SANTOS

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Abiraci Santos Pimentel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A contra a sentença de ID nº 1477814 que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 1477822. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº 1477826.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por RAQUEL SILVA DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S/A, na qual a autora alega, em síntese, que teve seu nome negativado indevidamente por uma dívida no valor de R$ 166,29, decorrente do contrato nº 0241333203 com a Ré que desconhece.

Diante disso, ajuizou a presente ação postulando a declaração de inexistência do débito supracitado, bem como ao pagamento de danos morais no patamar de R$ 10.000,00.

A Requerida apresentou contestação escrita no ID 5431058, com pedido contraposto.

Ante à inexistência de acordo, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO.

·

DA FUNDAMENTAÇÃO:

Considerando que a autora fez

prova mínima do fato constitutivo do seu alegado direito,
a verossimilhança de suas alegações e a sua hipossuficiência em face da Ré, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

DA AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA VÁLIDO

Não há que se falar em inicial inepta somente porque o comprovante de residência juntado não é de água, luz ou gás, se possui em seu bojo todas as informações legais exigidas pelo CPC para a propositura da ação.

A jurisprudência assim se manifesta em casos tais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO - DESNECESSIDADE.
Não se caracteriza como inepta a petição inicial que apresenta em seu bojo todas as informações legais necessárias à propositura da demanda, mas deixa de trazer consigo comprovante de endereço que contenho o nome da parte autora
. (TJ-MG - AC: 10000200396364001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 11/05/0020, Data de Publicação: 14/05/2020) (Destaquei)

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

DA AUSÊNCIA DE CONSULTA PESSOAL NO BALCÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

Razão não assiste à Ré ao alegar que falta documento indispensável a propositura da ação somente porque aquele juntado no evento 2.2 foi extraído da internet, visto que possui a mesma finalidade e a mesma força probante.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Primeiramente, não há que se falar em pagamento de custas, taxas ou despesas processuais no primeiro grau de jurisdição dos Juizados Especiais Cíveis, consoante comando legal:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1º do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

Entretanto, em caso de recurso, caso não haja assistência judiciária gratuita, são devidas todas as despesas processuais, razão pela qual, tal pedido autoral deve ser analisado, porventura, em momento oportuno.

Diante disso,
deixo de me manifestar
, neste momento, acerca de tal pleito.

DA PRESCRIÇÃO

Alega a Ré que o direito do Autor foi fulminado pela prescrição trienal, considerando que a inscrição do débito se deu em 21/11/2016 e a ação judicial ajuizada em 14/09/2020.

Razão não assiste à Ré, visto que o termo inicial para a contagem da prescrição é a ciência da negativação e, em razão da relação de consumo, aplica-se neste caso o art. 27, do CDC, o qual prevê prazo prescricional de 5 anos.

A jurisprudência corrobora tal entendimento:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - CIÉNCIA DA NEGATIVAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
A contagem da prescrição somente deverá ser iniciada a partir da data em que a parte teve ciência da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
. (TJ-MG - AC: 10000190505081001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 17/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019) (Destaquei)

PRESCRIÇÃO -Negativação indevida – Ocorrência - Relação de Consumo Configurada - Pretensão Indenizatória - Prazo de 05 (cinco) anos- Incidência do artigo 27, do CDC- Prescrição não verificada: - Havendo relação de consumo, o prazo prescricional para a pretensão indenizatória é a prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, por ser mais benéfica ao consumidor do que a prevista no Código Civil
. Prescrição não verificada. DANO MORAL – Inclusão indevida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Cabimento – Danos presumidos na espécie: – A indevida inclusão do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, que são presumidos na espécie. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. (TJ-SP - APL: 10813939620158260100 SP 1081393-96.2015.8.26.0100, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 24/08/2016, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2016) (Destaquei)

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR

arguida.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA

A Ré alega a ausência de comprovação das alegações autorais, mormente porque não juntou um boletim de ocorrência acerca da suspeita de fraude.

Tenho que razão não assiste à Ré, visto que o deslinde dos autos não depende exclusivamente da prova suscitada, bastando que a Ré junte o contrato existente com o Autor, por ocasião do ônus da prova.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

A Ré afirma que a parte autora não se dirigiu a ela para procurar resolver seu problema, preferindo fazê-lo diretamente ao Judiciário e a ausência de pretensão resistida revela inexistência de interesse jurídico da parte autora em demandar em Juízo, logo, configurando-se a carência de ação.

Saliente-se que ainda que não houvesse tentativa de solução administrativa, a Autora poderia valer-se do Judiciário em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da CF, onde “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito”.

Diante disso,
REJEITO A PRELIMINAR
arguida.

DO DEMANDISMO JUDICIAL

Em que pese as alegações da Requerida, o fenômeno do demandismo judicial deve ser avaliado em conformidade com cada caso, sob pena de prejudicar uma parte autora que esteja tentando assegurar direito efetivo.

Diante disso, analisarei tal alegação junto ao mérito destes autos.

Não havendo mais questões preliminares/prejudiciais a serem analisadas, passo a decidir o mérito.

·

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que está configurada a falha na prestação de serviços pela Ré, o que ensejou a negativação indevida no nome da Autora, visto que, a despeito de informar a existência de um contrato em nome daquela, a Requerida não comprova sua existência em nenhum momento. Não traz aos autos gravação telefônica, a cópia de contrato não contém a assinatura da Autora, enfim, NADA que comprove estreme de dúvidas o vínculo existente entre as partes.

Não pode a autora ser compelida a fazer prova negativa, razão pela qual, tal ônus deve ser suportado pela Requerida, consoante entendimento jurisprudencial:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O DIREITO AO AUTOR –
IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – TELAS DO SISTEMA - PROVAS UNILATERAIS – ORIGEM DA DÍVIDA QUE ENSEJOU A NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA – ART. 373, II DO CPC –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO IN RE IPSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO -DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR
– ART. 14 DO CDC – RECURSOS DESPROVIDOS. As telas de sistema de atendimento consistem em provas unilaterais e não são hábeis para comprovação da contratação do serviço de telefonia.Na hipótese do réu não trazer provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00033502220148110002 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019) (Destaquei)

Dessa forma, reputo caracterizado o ilícito civil consistente na negativação dos dados da promovente em virtude de prestação não devida, hábil a ensejar a reparação civil.

A jurisprudência pátria assim se manifesta em casos tais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATOS DESCONHECIDOS PELA PARTE AUTORA.
SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO E CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) POR DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ.
PARTE RÉ QUE NÃO APRESENTOU CONTRATO. In casu a ré não se desincumbiu do ônus probatório, uma vez que não apresentou nos autos qualquer prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes, nem, tampouco, exibiu o instrumento correspondente, ou seja, os contratos, que gerou o débito e que deu ensejo à inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos ao crédito. Dano moral configurado e devidamente fixado.

Acrescente-se que o desgaste enfrentado pelo consumidor que se vê obrigado a ingressar com ação judicial para ver reconhecido direito seu, enseja dano moral, aplicando-se a teoria do desvio produtivo do consumidor já reconhecida pelo E. STJ. Sentença que se mantém. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00047307720188190209, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/09/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL) (Destaquei)

Quanto ao dano moral, este pode ser extraído das mazelas advindas da negativação dos dados da promovente, em consequência ao protesto indevido.

Para esta julgadora, a indenização por danos morais tem dupla natureza: fazer com que seja reparado o desconforto moral sofrido pela autora (compensatória) e servir como reprimenda ao requerido pelo erro cometido (punitiva), levando-se em consideração a situação econômica do lesado e do ofensor, a natureza e repercussão da ofensa, o grau de culpa e as circunstâncias que envolvem os fatos.

A extensão e consequências de tal dano são perceptíveis, e sua prova em juízo serve para que o julgador, com seu prudente arbítrio, no dizer da Jurisprudência, determine o valor da indenização.

No caso sob exame, tendo em vista que o dano moral pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
in re ipsa
, tenho-o por configurado, devendo a Requerida indenizar o Requerente pelo mal causado.

Vale a pena frisar que a inserção indevida do nome de consumidor em rol de inadimplentes mantido por serviço de proteção ao crédito é fato de acentuada gravidade, descabendo qualquer alegação de dramatização exagerada do episódio. É que a negativação indevida equivale a uma difamação generalizada contra alguém que não está inadimplente, manchando seu nome na praça (e em qualquer lugar do país) e causando restrição ao seu crédito.

Para quem conspurca o nome alheio, o ato pode parecer banal e de exígua consequência, mas aquele que tem seu nome assim enlameado se vê ultrajado, humilhado, profundamente desrespeitado. É como a situação de alguém que, sem ter dado causa, vê seu nome mal falado de boca em boca, em sua vizinhança, em seu bairro, em seu grupo social, em seu local de trabalho, em sua comunidade religiosa etc., com o agravante de ficar à mercê de passar por constrangimento na eventualidade de tentar adquirir algum bem em crediário.

Para determinação do quantum indenizatório, levo em consideração a natureza do ilícito, cuja seriedade é evidente; a gravidade que consiste na negativação indevida do nome de uma pessoa, gerando-lhe restrição ao crédito; o descuido da Requerida pela honra, tranquilidade e boa imagem da Requerente; o desrespeito pelo consumidor por equiparação, que, no caso, tenho por elevado; os efeitos pedagógicos da sentença; e as capacidades econômicas aparentes das partes, sempre com o cuidado para não se gerar o enriquecimento sem causa da vítima, de modo a não propiciar que o valor da indenização torne a ocorrência do dano mais desejável que o propósito de que ele não se repita, bem como para não onerar excessivamente o provocador da lesão, de sorte que entendo por adequado e suficiente que a Requerida fique obrigada a pagar à Requerente o valor de R$
3.000,00 (três mil reais)
, a ser corrigido monetariamente, incidindo juros desde a data do arbitramento, com a publicação da sentença de homologação.

·

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por RAQUEL SILVA DOS SANTOS em face de TELEFONICA BRASIL S/A, e
CONDENO
a Ré a
pagar à Autora
a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, valor este que entendo justo e suficiente para a reparação do
dano moral
, devidamente corrigido e com incidência de juros legais, no índice de 1% ao mês, a partir desta sentença, todos até a data do efetivo pagamento.

DETERMINO O CANCELAMENTO
dos débitos em nome da Autora.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido contraposto, em razão da inexistência de comprovação de vínculo contratual com a autora.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

A recorrente VIVO, em seu recurso, alega, em apertada síntese, a inexistência de conduta ilícita capaz de acarretar qualquer dano e ensejar a obrigação de indenização. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do quantum indenizatório de danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº ...

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a Sra. Raquel Silva dos Santos teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela empresa VIVO, em razão de supostas dívidas que somavam o montante de R$ 166,29 (cento e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos).

Em atenta análise aos autos, observa-se que a VIVO, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes, a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas.

No entanto, sabe-se que as telas sistêmicas são produzidas unilateralmente e, portanto, são insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a VIVO poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando a parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$3.000,00 (três mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantido (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.